Tribunal: TJDFT
Processo: 0746962-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CUSTEIO. CIRURGIA. TRATAMENTO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO AUTOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar integralmente a liminar anteriormente deferida e condená-la a ressarcir ao autor o montante de R$ 15.396,96 (quinze mil trezentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos), acrescidos dos encargos estabelecidos pela taxa SELIC, a partir da citação.

2. A parte recorrente noticia o falecimento da parte autora e requer a extinção do feito por perda do objeto.

3. No caso, observa-se que o recorrente se insurge apenas em relação ao prosseguimento do feito, em nada atacando os fundamentos da sentença proferida. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente atacar a decisão recorrida mediante argumentos fáticos e jurídicos hábeis a sua reforma.

4. No caso em concreto, razão não assiste ao recorrente, uma vez que não se opôs à sentença em questão.

5. Sendo a dialeticidade pressuposto recursal, e não observada no recurso, ele não deve ser conhecido.

6. Recurso não conhecido.
7. Sem custas, em razão da isenção. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

8. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9099/95.